Tribunal: TJSP
Processo: 2024359-82.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alegação de excesso de execução que não veio acompanhada de declaração do valor correto e de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Rejeição. Alegação de omissão. Vício não constatado. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alegação de excesso de execução que não veio acompanhada de declaração do valor correto e de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Rejeição. Alegação de omissão. Vício não constatado. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2024359-82.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
CARLOS ARMANDO GALLO, NILTON NAUTO TANAKA e CLARISSE KEICO
YENDO TANAKA, é embargado MARCO ANTONIO NOVAK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2024359-82.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 26532
2
Voto no 26532.
Embargos de declaração no 2024359-82.2020.8.26.0000/50001.
Comarca: São Paulo.
Embargantes: Carlos Armando Gallo e outros.
Embargado: Marco Antonio Novak.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento.
Cumprimento de sentença. Alegação de excesso de execução que
não veio acompanhada de declaração do valor correto e de
demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Rejeição.
Alegação de omissão. Vício não constatado. Via inadequada para
manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da
decisão, quando não conjugada com erro material, omissão,
obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora
não demonstrada. Embargos rejeitados.
Pretendem os embargantes seja declarado o venerando
acórdão de fls. 121/126, sustentando, em síntese, que houve omissão ao
desconsiderar que foi apresentado o valor devido, não tendo sido apresentado
novo cálculo apenas porque não havia juros a serem calculados, e que o termo
inicial para a incidência dos honorários advocatícios ainda não havia começado a
fluir quando da apresentação da impugnação. Requerem o prequestionamento
dos artigos 489, §1o, IV e 1.022, parágrafo único, II do Código de Processo Civil e
do artigo 93, IX da Constituição Federal.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Ao contrário do quanto sustentado pelos embargantes, não se
vislumbra no venerando acórdão omissão que justifique a oposição dos presentes
embargos. Todas as questões relevantes para o julgamento do recurso foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2024359-82.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 26532
3
minuciosamente apreciadas, de forma clara e coerente, e esta não é a via
adequada para manifestar inconformismo quanto aos fundamentos da decisão.
Com efeito, constou no venerando acórdão:
Nos termos do artigo 525, § 4o, do Código de Processo Civil, Quando o
executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia
quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de
imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo
discriminado e atualizado de seu cálculo.
Contudo, a impugnação apresentada pelos agravantes (fls. 8/10 dos
autos principais) veio desacompanhada da indicação do valor que
seria correto ou da respectiva memória de cálculo.
E, mesmo em sede recursal, tampouco o fizeram, limitando-se a
argumentar que não era possível a apresentação dos cálculos porque
não haviam juros a serem aplicados (fls. 7). No entanto, evidente que o
cálculo do valor correto poderia ter sido apresentado, discriminando o
valor dos juros que entendem devidos ou mesmo afastando o valor a
maior alegado.
Com efeito, uma vez que não foi apontado o valor correto da execução e
não foi apresentado o demonstrativo dos cálculos, o artigo 525, §5o,
determina que a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso
de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a
impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de
excesso de execução.
Portanto, correta a decisão agravada ao deixar de apreciar a alegação de
excesso de execução e, consequentemente, rejeitar a impugnação. [...]
Ademais, analisando-se o montante indicado na planilha de cálculos
apresentada pelo exequente às fls. 3/4 dos autos de origem, não se
verifica qualquer ofensa ao que restou decidido no título executivo
judicial.
De fato, o venerando acórdão que julgou desprovido o apelo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2024359-82.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 26532
4
agravantes se limitou a majorar os honorários sucumbenciais devidos
para 12%, mantendo a respeitável sentença na qual se registrou a
condenação ao pagamento das custas e despesas processuais
atualizadas monetariamente desde a data do desembolso segundo a
tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, e com
incidência de juros de mora 1% ao mês, quando da execução definitiva, a
partir do decurso do prazo de 15 dias para pagamento do débito ora
fixado, consoante o artigo 523 do Código de Processo Civil, bem como
honorários advocatícios, arbitrados no patamar de 10% do valor
atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil, acrescidos dos juros de mora de 1% ao mês, na forma
acima mencionada.
No entanto, verifica-se que não foram calculados quaisquer juros
sobres os honorários advocatícios sucumbenciais, havendo apenas
incidência de juros moratórios sobre os valores devidos a título de
aluguel, avarias, água e luz e, em relação a estes, o cálculo do percentual
de honorários (fls. 3/4), nos exatos termos da decisão.
Dessa maneira, na falta de específica impugnação e de efetiva
demonstração de que há equívoco no cálculo elaborado pelo agravado,
não há como se reconhecer na hipótese o alegado excesso de execução.
(fls. 124/126) (realces não originais).
Não há que se falar, portanto, em vício no venerando acórdão,
pois restaram suficiente e especificamente debatidos os motivos pelos quais esta
Colenda Câmara decidiu pela manutenção da respeitável decisão agravada que
rejeitou a impugnação ofertada pelos embargantes.
É certo, ademais, que o não acolhimento dos argumentos
deduzidos pela parte não se confunde com a existência de omissão na decisão.
Na verdade, os embargos têm nítido caráter infringente, pois
buscam modificar, na essência, o que foi decidido, finalidade essa a que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2024359-82.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 26532
5
presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se admite
quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015
quais sejam, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida
excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte
embargante pretende um novo julgamento do seu recurso. (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não original).
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade
ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do
CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os Embargos de
Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte
embargante com as conclusões do decisum. (STJ, EDcl no AgRg no
REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j.
10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser
apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido
principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir,
como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2024359-82.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 26532
6
é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer
quando for consequência necessária ao provimento dos embargos
(NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não original).
No que se refere ao prequestionamento, requisito de
admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, os embargos de declaração
não visam ao seu preenchimento se não conjugados com efetiva obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015).
Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil de 2015
estipula que: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.
Sobre a inovação legislativa, Humberto Theodoro Júnior
aponta que, desde que se considere realmente ocorrente no acórdão embargado,
erro, omissão, contradição ou obscuridade, considerar-se-ão prequestionados os
elementos apontados pelo embargante, ainda que o Tribunal de origem não
admita os embargos. Vale dizer, o Tribunal Superior deverá considerar “incluídos
no acórdão os elementos que o recorrente afirma deverem constar, se os
embargos de declaração tiverem sido indevidamente inadmitidos.”
Com essa postura, o novo CPC adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de ser
suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender
realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso
extraordinário (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a ed., Rio de
Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2024359-82.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 26532
7
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer ponto a
ser declarado, impõe-se o desacolhimento dos embargos.
Daí sua rejeição.

MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator